Tribunal: TJSP
Processo: 1014112-15.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA INSERÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE – ART. 51, INC. VII DO CDC – RECURSO PROVIDO